Tribunal: TJMT
Processo: 0006027-65.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006027-65.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRUPO CANOPUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE ESTELIONATO (ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006027-65.2015.8.11.0042

APELANTE: ADILSON CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ADILSON CORREIA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 6027-65.2015.811.0042, Código 401751, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tentativa de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (Sentença – id. 112160484).

A denúncia foi recebida em 20/04/2016 (fls. 77/78 – id. 112160478) e a sentença proferida no dia 20/10/2020 (id. 112160484), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
em 23/10/2020 (id. 112160485).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, incisos V e V, do Código de Processo Penal (id. 112160491).

Em contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença condenatória (id. 112160505).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de extinção da punibilidade ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 109, inciso VI, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 117822486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pena de reclusão imposta ao recorrente foi de 08 (oito) meses de reclusão e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, §1°).

Assim, como a pena aplicada foi igual inferior a 01 (um) ano, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo de 03 (três) anos o prazo para que reste caracterizada.

Conforme se verifica nos autos, denúncia foi recebida em 20/04/2016 (fls. 77/78 – id. 112160478) e a sentença proferida no dia 20/10/2020 (id. 112160484), tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, conforme ciente do
Parquet
em 23/10/2020 (id. 112160485).

Assim, consoante parecer ministerial, no caso, transcorreram mais de 03 (três) anos, entre a data do recebimento da inicial e a publicação da sentença condenatória, operando-se, portanto, a prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do recorrente ADILSON CORREIA, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, restando prejudicado o recurso interposto pela defesa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022